Tribunal: TJDFT
Processo: 0725107-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725107-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 521, CPC. MONTANTE ELEVADO. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, intimou o executado para pagamento do débito, no prazo de quinze dias úteis, e informou que, na hipótese de realização de depósito judicial, sem o objetivo de quitação, ou de penhora de bens ou valores, estes somente poderão ser liberados em favor do credor com a apresentação de caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. A legislação processual é clara quanto a necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC. 3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar; ii) o credor demonstre situação de necessidade; iii) penda agravo em RE/REsp e iv) a sentença provisoriamente cumprida esteja em conformidade com súmula do STF/STJ ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos. 4. As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente demonstradas e interpretadas restritivamente - sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 5. No particular, tratando-se de elevado valor depositado, mostra-se prudente que o levantamento seja condicionado ao oferecimento de caução, diante do risco de a parte exequente não suportar a reversibilidade do julgamento. Precedentes desta Corte. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil, suscitando a desnecessidade de caução para o levantamento do valor em execução. Defende, ainda, a possibilidade de dispensa de caução nos casos em que houver recurso em agravo especial pendente de julgamento, como previsto no artigo 521, inciso III, do CPC. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, a condenação da recorrente em honorários advocatícios sobre o valor já arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao seu advogado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 41510909): (...) No caso vertente, a sentença condenatória, objeto do presente cumprimento provisório, não transitou em julgado. Independentemente da matéria a ser discutida no mencionado recurso, a legislação processual é clara quanto a necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados no procedimento de cumprimento provisório de sentença. (...) Não se ignora, todavia, a possibilidade de levantamento da quantia depositada em juízo independente de caução – conforme hipóteses excepcionais arroladas no art. 521 do CPC, o qual mitigou a exigência da norma supracitada. (...) Sem embargo, malgrado haja a possibilidade de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente e observar, dentre outros aspectos, a reversibilidade do provimento e a capacidade de o exequente tornar as coisas ao status quo anterior – caso provido o recurso da parte adversa. Isto porque, nas palavras de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em “todo caso no qual a efetivação da execução possa causar dano de difícil ou incerta reparação deverá exigir a caução, independentemente de se enquadrar ou não nas hipóteses do CPC 521 caput” 1. No caso vertente, o levantamento da vultosa quantia de R$ 148.640,06, guarda em si o risco de dano de difícil e incerta reparação. Certo é que, diante das especificidades da causa e da capacidade econômica dos envolvidos, faz-se necessária maior precaução para deferir o levantamento do expressivo valor depositado em juízo – mesmo sem considerar as chances de êxito do recurso em instância superior. Registre-se, inclusive, já ter entendido esta Corte de modo similar, que “para liberação do valor no vultoso, sem a apresentação de qualquer garantia, competiria ao credor demonstrar, de forma inequívoca, a reversibilidade da medida, o que não ocorreu na hipótese (...)”. (...) Sendo assim, conquanto a conjuntura dos autos aparente se amoldar aos casos de dispensa de caução previstos na norma processual, o risco de dano de difícil ou incerta reparação vislumbrado na espécie preserva a necessidade da referida garantia. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 e AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028